Tribunal: STF
Processo: HC 214707
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de responsabilidade, falsidade ideológica, sonegação de documento e organização criminosa. Medidas cautelares diversas da prisão. Revogação. Desproporcionalidade e desnecessidade da medida. Não ocorrência. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luís Irapuan Campelo Bessa Neto e outro em favor de Luís Gustavo Cancellier, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, exarado nos autos do HC 700.598/SC (evento 12).



    No curso da instrução criminal, o Desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região impôs ao Paciente, na condição de Prefeito do Município de Urussanga/SC, 02 (duas) medidas cautelares diversas da prisão, consistentes na suspensão do exercício da função pública e na proibição de acesso ou frequência à prefeitura (art. 319, II e VI, do Código de Processo Penal), pela suposta prática dos crimes de responsabilidade, falsidade ideológica, sonegação de documento e organização criminosa (arts. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967, 299 e 314 do Código Penal e; 2º da Lei 12.850/2013) (evento 5).



    Extraio do ato dito coator:



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SONEGAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PREFEITO. AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TEMPO DE DURAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EM PARTE.



    1. Tanto a prisão preventiva (stricto sensu) quanto as demais medidas cautelares introduzidas pela Lei n. 12.403/2011 exigem a demonstração da sua necessidade, adequação e proporcionalidade, a teor do disposto no art. 282 do CPP.



    2. O afastamento cautelar do cargo de prefeito, a teor do art. 319, VI, do CPP, diante da prática de atos ilícitos no desempenho das atribuições públicas, é providência excepcional, que deve persistir pelo tempo estritamente necessário, em observância, sobretudo, da curta duração dos mandatos e do devido respeito à supremacia da vontade popular, sustentáculo do Estado democrático.



    3. Na espécie, averigua-se a possível malversação de recursos repassados pela União ao Município, no âmbito do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA. O chefe do Poder Executivo municipal é apontado como o principal articulador do esquema fraudulento, inclusive com a coação de subordinados e a ocultação de documentos.



    4. A persistência do justo receio da utilização do cargo eletivo para a prática criminosa e a interferência negativa na produção probatória conferem verossimilhança às alegações ministeriais. Nada obstante, a provisoriedade que caracteriza as medidas cautelares pessoais, sujeitas à permanente avaliação, indica que o alcaide não pode ficar à mercê de restrições ao exercício do cargo público por lapso temporal exagerado.



    5. Habeas corpus concedido em parte, apenas para determinar à Corte de origem que, em improrrogáveis 60 dias, delibere sobre a denúncia e reavalie a providência, prevista no art. 319, VI, do CPP, imposta ao paciente, sob pena de se caracterizar o excesso de prazo.”



    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, inexistirem razões para a manutenção das medidas cautelares. Apontam onerosidade excessiva, desproporcionalidade, excesso de prazo, desnecessidade e ausência de contemporaneidade das restrições impostas. Requerem, em medida liminar, a suspensão das medidas cautelares, com o restabelecimento das funções públicas do Paciente. No mérito, pugnam pela revogação das medidas.



    É o relatório.



    Decido.



    Consabido que o habeas corpus, cuja origem perde-se no tempo – na Inglaterra, o seu berço histórico, afirma-se que é mais antigo que a própria Magna Carta de 1215 (LEVY, Leonard W. Origins of the Bill of Rights. New Haven and London: Yale University Press, p. 44) –, constitui garantia fundamental prevista na Constituição da República para a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, contra prisão ou ameaça de prisão ilegal ou abusiva (art. 5.º, LXVIII). Este é o bem jurídico tutelado pelo remédio heroico. 



    Por essa razão, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que não cabe habeas corpus “para discutir o afastamento do paciente das funções públicas, pela ausência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção” (HC 190.769 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 21.12.2020); “o afastamento cautelar do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus, por não acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção do paciente” (HC 125.477-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 01.7.2015). Precedentes: HC 180.720-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 23.4.2020); HC 152.976/DF, Rel. Min Celso de Mello, decisão monocrática. Na mesma linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . CONSTITUCIONAL. PENAL. EX-PREFEITO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA E VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE NOVAS FUNÇÕES PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.(HC 190.769 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 21.12.2020)



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; CORRUPÇÃO PASSIVA; USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA QUALIFICADA PELO AUFERIMENTO DE VANTAGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar (Súmula 691/STF). 2. Ademais, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração, tendo em vista a superveniência do acórdão do Tribunal estadual que recebeu a denúncia, mantendo o afastamento cautelar da paciente da função pública. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção’ (HC 107.423-AgR, de minha relatoria). 4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 5. Habeas Corpus não conhecido.”(HC 150.059/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 19.6.2018) (destaquei).



    “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O “WRIT” EM CASOS COMO ESTE – PRISÃO PREVENTIVA – POSTERIOR CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, COM SUBMISSÃO DO RÉU A MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, DISTINTAS DA PRISÃO – AUSÊNCIA, EM TAL SITUAÇÃO, DE QUALQUER OFENSA AO ‘STATUS LIBERTATIS’ DO PACIENTE – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” CARACTERIZADA – PRETENDIDA RECONDUÇÃO DO PACIENTE A CARGO ELETIVO – MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE EXAME EM SEDE DE ‘HABEAS CORPUS’ –  RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 125.958 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 09.6.2015)



    Agravo regimental. Habeas corpus. Inquérito. Investigação de suposta venda de decisões judiciais. liberação de precatórios oriundos de Ação de Desapropriação por utilidade pública (Ação 627/98). 1. O afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção. Precedentes (HC 84.326-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 2. O habeas corpus não é via adequada para interpretação e valoração de provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 107.423 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe-044 de 9.3.2015)



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS: AFASTAMENTO DO CARGO: NÃO-CABIMENTO. 



    I – O afastamento do paciente do cargo de Prefeito Municipal não autoriza a impetração de habeas corpus, porquanto não põe em risco a sua liberdade de locomoção. É que o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. 



    II – H.C. não conhecido. (HC 84.816, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, julgado em 19.4.2005, DJ 6.5.2005 PP-00038 EMENT VOL-02190-02 PP-00329 LEXSTF v. 27, n. 319, 2005, p. 404-408)



    AÇÃO PENAL. MAGISTRADO. DENÚNCIA RECEBIDA. AFASTAMENTO DO CARGO. LOMAN ( art. 29 ). 1. O afastamento do cargo, decretado por unanimidade pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do recebimento da denúncia, por não afetar e nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção, não pode ser questionado na via do habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (HC 84.326 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, julgado em 10.8.2004, DJ 1.10.2004 PP-00032 EMENT VOL-02166-02 PP-00235 RT v. 94, n. 832, 2005, p. 465-467)



    Inviável, portanto, a utilização do habeas corpus para a tutela de direitos distintos da liberdade de locomoção, emergindo a inadequação da via eleita.



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    O estabelecimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP condiciona-se à presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Ditas medidas devem ser instrumentais, assim compreendidas como adequadas e suficientes para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e para evitar a prática de infrações penais. Na imposição das medidas exige-se individualização do gravame, atendendo-se à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282 do CPP).



    Nesse sentido, ao manter as medidas cautelares e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça destacou a fundamentação concreta adotada nas instâncias ordinárias, concluindo pela inexistência de desproporcionalidade na imposição. Confira-se:



    “Na espécie, averigua-se a possível malversação de recursos repassados pela União ao Município de Urussanga, no âmbito do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA.



    Impelem-se ao paciente, gestor administrativo da cidade, medidas cautelares diversas da segregação, dentre as quais a suspensão do exercício do cargo público.



    Em 28/2/2021, à primeira vista do inquérito policial, concluiu o Desembargador Federal, em análise perfunctória, que ‘o atual Prefeito, LUIS GUSTAVO CANCELLIER, segundo a hipótese investigativa em trânsito, seria o principal articulador do esquema fraudulento, tendo, inclusive, agido com o fito de coagir subordinados e ocultar documentos’ (fl. 112, destaquei).



    As diligências identificaram transferências irregulares entre os entes federativos, que atingiriam a cifra de R$ 14 milhões (fl. 99), ‘movimentações financeiras suspeitas’ pelo ‘núcleo familiar do atual prefeito’ (fl. 111, grifei), ‘fotografias do sítio da obra superfaturada’ e dados colhidos junto à Corte de Contas (fls. 111-112, destaquei).



    Ressaltou o Juízo o ‘momento de destacada feição cautelar’ e o risco de que aos investigados seja ‘franqueado acesso ao centro de que emanam as potenciais provas hábeis a esclarecer os fatos’ (fl. 114, grifei). Sublinhou que os ‘dados apresentados pela autoridade policial revelam indícios’ de que ‘os alvos tenham (e ainda estejam) se articulando com o fito de eliminar vestígios dos ilícitos perpetrados’ (fl. 114, destaquei).



    A par dos elementos obtidos pela investigação, asseverou o Desembargador que ‘o Prefeito LUIZ GUSTAVO CANCELIER pressionou subordinados, dentre os quais o responsável pela fiscalização da obra, para que nenhuma informação sobre os fatos fosse apresentada’. A partir de ‘intimação expedida pelo GAECO à Prefeitura, [...] LUIZ GUSTAVO CANCELIER e seu irmão SÍLVIO LUIS CANCELLIER teriam iniciado destruição de documentos’ (todos à fl. 114, grifei).



    Ainda assentou que ‘não apenas óbices físicos devem ser postos aos investigados’, mas também ‘é fundamental que se lhe imponham diminuições em suas capacidades jurídico-administrativas de mando, sob pena de que interfiram na produção probatória, ocultando provas e realizando pressões indevidas sobre potenciais testemunhas’ (todos às fls. 114-115, destaquei).



      Ao negar o pedido defensivo, no dia 30/7/2021, explanou o Relator que o indiciamento não seria bastante para apontar a prescindibilidade das providências restritivas, em virtude, mormente, de o Parquet, à ocasião, ainda não haver formado a sua opinio delicti. Considerou que algumas declarações foram prestadas ao Delegado ‘em momento posterior ao cumprimento das medidas cautelares’ (fl. 147, destaquei).



    Elencou o ‘locupletamento do irmão do requerente com o suposto esquema criminoso’ e a foto, que aponta a ‘destruição de provas relacionadas aos fatos’. Atestou, pois, o Tribunal da 4ª Região a persistência do “justo receio da utilização do cargo’ eletivo para a prática criminosa e a ‘interferência negativa na produção da prova’ (todos à fl. 151, grifei). Ante todas essas circunstâncias, a que ora me reporto, não reconheço ilegítima coação no decisum que aplicou providências cautelares ao alcaide, diante da gravidade concreta das infrações que lhe são atribuídas e do aludido risco à apuração das evidências. Segundo indicam as peças dos autos, há verossimilhança nas alegações ministeriais e periculosidade do paciente, em face do alto grau de infiltração na administração pública e do poder de coerção sobre os servidores que lhe são subalternos, a fim de omitissem informações, combinassem versões fantasiosas, procedessem à “destruição, manipulação e adulteração de documentos públicos dentro da Prefeitura” de Urussanga (fl. 128, grifei). Em razão do “presumível modus operandi” e do “fundado receio de que se promovam novas fraudes”, aparentemente capitaneadas pelo alcaide (ambos à fl. 128, destaquei), não há ilegalidade na decretação das cautelas. Salientou o Magistrado Federal que a “retomada do exercício do cargo” pelo Chefe do Executivo Municipal e “o seu acesso à Prefeitura” representam efetivo “risco à colheita de elementos cognitivos” eventualmente capazes de subsidiar a pretensão estatal (fl. 147, grifei). Não olvido, porém, que a suspensão cautelar do exercício de função pública, a teor do art. 319, VI, do CPP, é providência excepcional, que deve persistir pelo tempo estritamente necessário. O afastamento cautelar do cargo de prefeito, em face da suposta prática de crimes, tem como fundamento a moralidade pública e revela o intuito de preservar a dignidade da função, quando existirem suspeitas de ilícitos praticados no desempenho das atribuições públicas. Sua manutenção no âmbito do processo penal deve subsistir por prazo razoável, levando-se em conta a curta duração dos mandatos e o devido respeito à supremacia da vontade popular, sustentáculo do Estado democrático. Ilustrativamente, trago a lume precedentes desta Sexta Turma que declararam a falta de razoabilidade no afastamento do cargo público, diante da delonga da medida por mais de 20 meses – praticamente o dobro do período pelo que perduram as restrições instituídas ao alcaide, in casu. Se não, vejamos: 



    (...).



    Sem embargo, dada a provisoriedade que caracteriza as medidas do art. 319 do CPP, sujeitas à permanente avaliação quanto à sua adequação e necessidade, o paciente não pode ficar à mercê de restrições por lapso temporal exagerado.



    Assim, se é certo que, na espécie, as providências cautelares distintas da prisão foram decretadas ao gestor municipal por meio de justificativas idôneas, também se revela inafastável reconhecer alguma lentidão no trâmite dos procedimentos, na origem”.



    Portanto, a imposição da cautela foi justificada com base em fatos concretos, alinhando-se as condições pessoais do Paciente com a necessidade de tutela da investigação. Estabelecidos, ainda, pressupostos a demonstrar a necessidade e proporcionalidade da medida cautelar ao tempo em que aplicada (HC 174.843/PE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 26.6.2020; HC 182.282-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020; HC 182.499/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 18.9.2020).



    A compreensão não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, que já impôs, inclusive em ação cautelar incidental a inquérito policial de tramitação originária, a medida de afastamento do cargo público de investigado com foro por prerrogativa de função (AC 4.070-Ref, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.10.2016).



    Inviável, forte no cenário de fato estabilizado no presente writ e ausente prova pré-constituída em direção diversa, concluir pela não mais subsistência dos motivos que ensejaram a imposição da medida ou mesmo pela onerosidade excessiva dela. Tal tarefa de revisão, quando não constatada flagrante ilegalidade ou discrepância manifesta constatável ictu oculli, como no caso, compete ao Juízo condutor do feito, porquanto próximo dos fatos e primeiro sindicante das circunstâncias cautelares que justificam as medidas previstas no artigo 319 do CPP.



    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 04 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora